Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703075-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE AGRAVADO: CLEONIDES DE SOUSA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra CLEONIDES DE SOUSA GOMES, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis do agravado via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Esta a decisão agravada: “Em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Concluída a fase de implantação, adaptação e ajustes, recentemente restou disponibilizada aos usuários a reiteração automática de bloqueios, criando a possibilidade de o Juiz definir um período para a incidência diária do bloqueio, até que a ordem seja integralmente satisfeita. Trata-se de relevante inovação, pois no antigo sistema (BacenJud) o Juiz precisava emitir manualmente novas ordens de penhora eletrônica, até que todo o valor fosse bloqueado. Importante destacar que o novo sistema apenas admite a renovação da ordem de bloqueio pelo prazo de até trinta dias, de modo que não há se falar em ‘penhora permanente’. Contudo, é preciso pontuar que na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta contante às respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente, de modo que tais pedidos devem ser analisados caso a caso, com razoabilidade e devidamente justificados, impondo o seu indeferimento quando as razões apresentadas forem genéricas e diligências anteriores demonstrarem que há grande probabilidade de a diligência ser inútil. Ou seja, a ferramenta é promissora para a efetivação da tutela, mas extremamente dispendiosa à Justiça, o que não afasta a necessidade de justificativa do credor em relação ao período proposto para a diligência. Na espécie, o credor formula requerimento genérico, sem qualquer justificativa para a adoção da reiteração pelo período indicado, de modo que INDEFIRO o requerimento” – ID 43149256. O agravante alega, em síntese, que “o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui precedentes que reconhecem a possibilidade de se utilizar a ferramenta de reiteração de bloqueios do sistema SISBAJUD, modalidade conhecida como ‘teimosinha’, nos casos em que há prévias tentativas infrutíferas de penhora de bens da parte executada”. E pede: “Necessário que seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo da decisão interlocutória ora atacada. Por todas essas razões, requer a Vossa Excelência: o conhecimento do presente recurso para reformar a Decisão atacada, sendo deferida a penhora reiterada via SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’, ao longo de 30 dias, em desfavor da parte Agravada”. Preparo regular (ID 43151112). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivol, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da agravada passíveis de penhora, infrutíferas. O agravante requereu nova pesquisa via sistema SISBAJUD, com pedido de reiteração automática. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1] e que não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. Igualmente certo que a orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoavel de tempo desde a ultima pesquisa. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE PESQUISA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo (‘teimosinha’) não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 1.1. Embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade. 2. Na hipótese dos autos, a ultima pesquisa para a localização de bens da parte agravada por meio do sistema BACENJUD ocorreu em 7/6/2018, decurso significativo de tempo (quatro anos), do que decorre a razoabilidade do deferimento de efetivação de nova pesquisa” (Acórdão 1646643, 07304305320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. DECISÃO REFORMADA. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. ( ). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1432121, 07061199520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a ultima pesquisa para a localizacao de bens da parte agravada por meio do sistema BACENJUD ocorreu em 30/8/2022 (ID 135165799 dos autos de origem), lapso temporal que não pode ser tido como significativo a justificar nova pesquisa. E o agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da agravada, limitando-se ao argumento de que “prévias tentativas infrutíferas de penhora de bens da parte executada”. Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora